Tribunal: STF
Processo: ARE 1363331
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Expresso Salomé Ltda contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender: (i) que o acórdão recorrido decidiu a matéria com base na análise de direito local e exame das provas colhidas no feito, sendo aplicável na espécie os enunciados ns. 279 e 280 das Súmulas/STF.



    Nas razões do agravo refuta, em síntese, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Alega ser a matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    ICMS. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. PRETENSÃO DE PODER LIBERATÓRIO NA ÓRBITA TRIBUTÁRIA OU SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. 



    - “(…) ao contrário do que sustenta a recorrente, o precatório não-pago não ganha, por si só, poder liberatório para pagamento de tributo. O 'poder liberatório' está condicionado ao enquadramento na sistemática prevista no art. 78 do ADCT” (RMS 26.908 -STJ).



    - A norma do art. 151 do CTN que exige interpretação restritiva (inc. I do art. 111) não contempla a circunstância de ser a fazenda devedora do contribuinte como hipótese para o fim de suspender-se a exigibilidade de crédito tributário.



    Negativa de provimento à apelação. 



    O recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 100, §§9º e 10º, da Constituição Federal e o art. 78, §2º do ADCT. Sustenta tratar-se de demanda referente à possibilidade de compensação de valores a título de ICMS com precatórios vencidos pelo Estado de São Paulo, operação autorizada pelo art. 78, § 2º, do ADCT.



    Aduz que o art. 78, § 2º, do ADCT não exige que os créditos tenham igual natureza para serem compensados.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 566.349-RG/MG, ministra Cármen Lúcia, posteriormente substituído pelo RE 970.343-RG/PR, ministro Ricardo Lewandowski, Tema 111/RG, reconheceu a repercussão geral da questão relativa à “aplicabilidade imediata do art. 78, § 2º, do ADCT para fins de compensação de débitos tributários com precatórios de natureza alimentar”, em acórdão assim ementado:



    PRECATÓRIO. ART. 78, § 2º, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Reconhecida a repercussão geral dos temas relativos à aplicabilidade imediata do art. 78, § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT e à possibilidade de se compensar precatórios de natureza alimentar com débitos tributários. 



    (grifei)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 111/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator